Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRO IDOSO QUE PASSA MAIS DE DEZESSEIS HORAS NO AEROPORTO SEM ASSISTÊNCIA. DANO MORAL DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 37, § 6o, da Constituição da República, e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos provenientes de atrasos excessivos e injustificados de voos.
II. Desde que devidamente comprovadas pela companhia aérea, restrições ao pouso e à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de autoridades públicas exoneram a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento ou atraso do voo, consoante prescreve o artigo 256, inciso II e §§ 1o, inciso II, e 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
III. Se a companhia aérea não se desincumbe do ônus de comprovar a excludente de responsabilidade arguida, na esteira do que prescreve o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, deve indenizar o consumidor pelos danos sofridos.
IV. À luz dos artigos 11 e 12 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sofre dano moral passageiro idoso que, em razão de cancelamento injustificado de voo, permanece mais de dezesseis horas no aeroporto sem nenhuma assistência da companhia aérea.
V. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.